Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. Não restando presente a probabilidade do direito, inexiste motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 835, XII, do CPC.
3. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor. Entretanto, os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato relativo ao imóvel podem ser objeto de penhora.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.